Tribunal: TJES
Processo: 5018584-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018584-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018584-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO DOS SANTOS

AGRAVAD
O
:
BANCO HONDA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do BANCO HONDA S/A, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da condição de hipossuficiência. O agravante, em suas razões, sustenta ser inviável o custeio das despesas processuais, afirmando ter comprovado sua situação econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física, corroborada por documentos idôneos, é suficiente para manutenção do benefício da gratuidade de justiça, diante da ausência de provas robustas em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) garantem o direito à gratuidade de justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos, sendo presumida verdadeira a alegação firmada por pessoa natural, salvo prova em contrário.

4. A revogação da gratuidade somente se justifica quando há elementos concretos e consistentes nos autos que infiram a veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica no caso em exame.

5. A documentação apresentada pelo agravante – comerciante rural, residente em área simples, com proventos mensais de aposentadoria no valor de R$ 1.302,00 – corrobora sua condição de insuficiência econômica, sendo desnecessária a comprovação por inscrição no Cadastro Único, como exigido na decisão de primeiro grau.

7. A ausência de impugnação fundamentada e a inexistência de provas robustas a infirmar a declaração do agravante confirmam a manutenção do benefício, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais.

8. O valor das custas processuais não pode ser analisado isoladamente, devendo-se considerar o conjunto de gastos processuais que justificam a necessidade da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

2. A ausência de inscrição no Cadastro Único não afasta, por si só, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica.

3. A revogação da gratuidade de justiça exige elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte, não sendo suficientes presunções genéricas ou ausência de documentos específicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.05.2021; TJSP, AI 2160652-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 24.06.2024; TJSP, AI 2044592-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 24.06.2024; TJRS, AI 5140601-24.2024.8.21.7000, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e deferir o benefício de assistência judiciária gratuita em favor de MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ANTÔNIO DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
BANCO HONDA S/A
, revogou a gratuidade de justiça outrora concedida em favor do autor.

Em suas razões recursais (ID 11159867), o agravante esclarece a inviabilidade do pagamento das custas e despesas processuais, alegando que restou comprovada sua condição de hipossuficiência.

Por meio da decisão de ID 11191114, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 13365111).

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante:

Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99, do CPC, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese dos autos, o Juízo a quo determinou a intimação do autor para que comprovasse sua condição de hipossuficiência e, após apresentação de documentos, deferiu o benefício em favor do ora recorrente.

Contudo, em sede de contestação, a Instituição Financeira requerida impugnou a concessão da referida benesse, sob o fundamento de que “o requerente pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça sem ao menos apresentar elementos consistentes para o deferimento do pedido”.

Diante do referido cenário, houve nova intimação do autor para comprovar sua condição, o que foi feito por meio da petição de ID 53238460.

Em seguida, foi prolatada a decisão ora impugnada, em que foi revogada a concessão do beneplácito. Para tanto, o Juízo a quo afirmou que o autor “não trouxe aos autos reais elementos indicativos do estado de incapacidade financeira” e que “se o autor realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal”.

Nesse passo, ao analisar, em cognição sumária apropriada a esta etapa preambular do recurso, as razões recursais e os documentos juntados pelo recorrente, vislumbro que as provas apresentadas não infirmam a presunção de veracidade de que goza sua declaração de hipossuficiência, mas, ao revés, a corroboram.

Afinal, o agravante é comerciante da área rural, reside em área simples do Município de Guarapari, e recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

Nesse contexto, compreendo que inexiste nos autos qualquer elemento que vá de encontro com a declaração de hipossuficiência prestada e possa justificar a revogação da benesse.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS C.C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. DESEMPREGADA. PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO. I. Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade, após oportunizar à parte a juntada de documentos comprobatórios. II. Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário. III. Hipótese em que a agravante demonstrou não possuir vínculo empregatício formal desde janeiro de 2024. Parcelas as quais alega ser. Sobre seguro-desemprego, nos valores de R$1.412,00.
Consultas perante o site do Governo Federal, demonstrando que, perante a base de dados daquele órgão, não consta a restituição das declarações de imposto de renda da agravante, referente aos anos de exercício de 2021 a 2023. Declaração de isenção de imposto de renda, sob as penas da Lei. Comprovante de situação cadastral regular no CPF da agravante.
Parcelas sobre o benefício governamental referente ao Programa Bolsa Família, no valor de R$400,00. Extratos bancários, com movimentações financeiras não superior a três salários mínimos. Consulta da agravante em seu cadastro familiar no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, revelando gastos em seu domicílio com energia elétrica, gás, alimentação, higiene e limpeza. Opção pelo ajuizamento da ação em foro distinto do domicílio da autora, que não pode militar em desfavor do consumidor, vez que se trata de uma faculdade legal.
Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer.
Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária. Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator. Indeferimento, ademais, que se deu em 1ª instância, com a devida observância do disposto no art. 99, §2º, segunda parte, do NCPC. Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 100, do NCPC. Benefício concedido. Precedentes do C. STJ. Agravo provido. (TJSP; AI 2160652-20.2024.8.26.0000; Ac. 18031094; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 24/06/2024; DJESP 27/06/2024; Pág. 1692)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. DESEMPREGADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. I. Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais. II. Compatibilidade do art. 5º, LXXIV, da CF, com o art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50. Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário. III.
Agravante que afirmou estar desempregado e trouxe aos autos cópia de sua CTPS, que indica que o último vínculo empregatício informado foi encerrado em outubro de 2019. Presunção de ser isento de apresentar de declaração de imposto de renda. Consulta realizada junto à Receita Federal no sentido de que, perante a base de dados daquele órgão, não consta a declaração de renda do agravante referente aos anos de 2021 à 2023. Elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve ser concedida. Precedentes. Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do NCPC. Benefício concedido.
Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; AI 2044592-61.2024.8.26.0000; Ac. 18030002; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 24/06/2024; DJESP 27/06/2024; Pág. 1682)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. Assistência Judiciária Gratuita. Pessoa física. Renda bruta inferior a cinco salários mínimos nacionais. Reforma da decisão. A gratuidade da justiça compreende a isenção das custas e despesas judiciais e extrajudiciais relativas aos atos indispensáveis ao andamento processual até o seu provimento final.
Caso concreto em que a isenção do dever de declaração do imposto de renda - pessoa física induz presunção de auferimento de renda bruta mensal inferior a 05 (cinco) salários mínimos, referencial disposto no enunciado nº 49 do centro de estudos do TJRS, bem como modesto patrimônio
. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5140601-24.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler; Julg. 03/06/2024; DJERS 03/06/2024)

Destaco, por oportuno, que o valor das custas iniciais, por si só, não é apto a afastar a aludida conclusão, uma vez que os gastos inerentes ao procedimento não se resumem a elas, mas englobam eventuais expensas inerentes à produção probatória, citações e intimações de partes e terceiros, além de eventuais ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e indeferir a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela parte requerida.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2025 às 12:18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56732705052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.